Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-85.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-85.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 026.767.301-93 (APELADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORA
IS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA
INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARTE
.

É cediço que em sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante
e
xcessivo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
AP
A - Á
GUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

contra a sentença
(Id.
215045917
)
proferida na
Ação Declaratória de
Nulidade
c/c
Indenização por
Danos Morais
ajuizada por
MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA
,
que

julgou
parcialmente procedente o
s
pedido
s da ação
para:

a) D
eterminar a re
querida a
readequa
r
o consumo das faturas de novembro e dezembro de 2019 à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de água do imóvel;

b)
C
ondenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais
causados ao autor no valor de R
$ 8.000,00 (oito mil reais),
com
correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir d
a sentença
, nos termos da sumula 362 do
STJ
e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso
(
09/2017
); e

c) C
onden
ar
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o
,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (I
d.
215045919
), aduz a apelante que
o débito expedido no mês de dezembro de 2019

só

fo
i
emitido po
rque
o autor realizou o pagamento da fatura relativa ao mês de novembro

de 2019 em atraso, no dia 16.12.2019
.

Alega
que
não pode ser responsabilizada pelo

pagamento em duplicidade pelo autor refere
nte ao mês de novembro de 2019, bem como que foi
gerado crédito
pelo valor pago em duplicidade e
abatido nas faturas dos meses de fevereiro
e
março de 2020
.

Assevera que
não é responsável

pela maneira como o consumidor utiliza a água de sua residência
e que
não há nenhuma alteração ou vazamento junto ao hidrômetro da unidade, logo, as

demais medições de consumo, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019,

foram realizadas corretamente, mostrando-se legí
tima
s
as faturas referentes aos meses

de novembro e dezembro de 2019.

Defende
a inexistência da comprovação de dano e do nexo de

causalidade entre ambos, ou, sequer a ocorrência de ofensa aos direitos da

personalidade,

deve
ndo o pedido de indenização
moral ser
afastado por se tratar,
na realidade, de meros aborrecimentos comuns da
vida cotidiana.

Ao final
,
requer a reforma da sentença para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, que seja

reduzido o
quantum
indenizatório fixado
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
215045923
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA
ajuizou
Ação Declaratória de
Nulidade
c/c
Indenização por
Danos Morais
em desfavor de
AP
A - Á
GUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A
, objetivando
sej
a reanalisada a fatura do mês

novembro/2019, que consta o valor exorbitante de R$ 285,29
; a nulidade d
a cobrança
indevida
do valor de

R$ 951,50 ou que seja realizada

a cobrança da fatura de acordo com a média dos últimos meses
; o
estorn
o d
o

valor pago em duplicidade referente ao mês de novembro/2019, no
valor de R$ 285,29 e a
condena
ção d
a empresa ré ao pagamento de

R$

20.000,00, a título de indenização pelos

danos morais sofridos
.

Aduziu que
o
consumo de água do imóvel do autor sempre fora
mínimo, cujo
consumo médio
mensal
nas

faturas de água é
de 10m3 a 13m3.

E
m meados do mês novembro/2019, recebeu em

sua casa uma fatura de 47m3 de consumo de água, no valor
correspondente de R$ 290,83
de consumo
.

Mencionou
ter entrado em contato com a
concessionária
a fim de verificar o ocorr
ido
, sendo informado que poderia haver algum vazamento.

Afirmou que não possuía qualquer vazamento
, c
ontudo, a requerida nada fez.

Disse ter efetuado o pagamento da fatura em 16/12/2019 e em razão de ter recebido um reaviso de cobrança, efetuou
novamente
o pagamento da mesma fatura em 04/01/2020, acreditando estar pagando a fatura do mês de dezembro de 2019.

Salienta que
na mesma semana

foi surpreendido com a conta do mês de dezembro de 2019, com o consumo de 100m3, no valor de R$
951,50
. Na

ocasião, novamente procurou a requerida, mas não obteve solução para o problema.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar à concessionária
se abste
r
de inscrever, ou se já inscrito
excluir,
o nome do
autor
em qualquer órgão/cadastro de restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação.

Ao
sentenciar

o magistrado singular
,
Dr. João
Zibordi
Lara
,
julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos da
ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso, restou
incontroverso nos autos a ausência de
qualquer
vazamento no hidrômetro da unidade consumidora do autor, ante a confirmação pela concessionária na contestação.

Ademais
,
após instrução processual,
como bem registrado na sentença,
restou demonstrado que houve falha na prestação
do serviço,
na medida em que a concessionária
não apresentou prova
quanto à
efetiva utilização dos serviços pela parte autora, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

Com efeito,
a concessionária
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor,
devendo
o débito ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente
.

Lado outro,
p
ara a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando
a razoabilidade.

Conforme se infere dos autos, a concessionária negativou o nome do autor por falta de pagamento, em razão da fatura emitida no valor de R$ 951,50, com vencimento em 23/12/2019, indevidamente exigida pela concessionária, quando não mais existiam outras restrições no órgão de proteção ao crédito (Id. 215045892), devendo ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Tal fato restou devidamente
fundamentado na sentença do magistrado singular quando consignou a
evidente falha da prestação de serviço ao consumidor
pela concessionária/apelante
, deve
ndo
responder objetivamente pelos danos causados
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
No caso apresentado, a parte autora juntou as faturas que demonstram o seu consumo nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, todas do exercício de 2019 (id. 28076931 e id. 28076926), sendo que a média de consumo e custo dos últimos 10 (dez) meses da unidade consumidora é de 16,5 m3.

Assim, verifica-se que a reclamada pretende a cobrança por valor manifestamente acima da média de consumo do reclamante, pelo que entendo tratar-se de valor desproporcional.

Conforme consta nos autos, a requerida, mesmo informada nas duas oportunidades pelo autor sobre a exorbitância dos valores cobrados nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019, não tomou qualquer providência, sequer realizou vistoria no local, a fim de verificar a ocorrência de possíveis vazamentos. Ao contrário, confirmou na contestação (id. 29977678), que não há qualquer vazamento junto ao hidrômetro da unidade consumidora do autor.

Ademais, a Concessionária de água não apresentou prova a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela parte autora, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

Desta forma, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente.

Portanto, reputo indevidas as cobranças dos débitos previstos nas faturas de novembro de 2019 e de dezembro de 2019, razão pela qual é forçoso reconhecer a procedência do pedido autoral, para determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de água do imóvel.

Por outro lado, quanto à fatura paga em duplicidade, conforme demonstrado na id. 29977678, o valor já foi abatido nas faturas dos meses de fevereiro e março de 2020, razão pela qual julgo improcedente o pedido de estorno na quantia.

À frente,
no que diz com os danos morais, entendo que, mesmo tentando resolver o problema administrativamente, a parte autora teve seu nome negativado em razão da cobrança exorbitante da fatura de água pela requerida (id. 3201030), caracterizando o exercício abusivo de um direito, sendo que o abalo de crédito oriundo da negativação configura o dano moral puro - in
re

ipsa
- e o dever de indenizar
”
(I
d.
215045917
)
[sem destaque no original]

Certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante resulta na existência de ato ilícito a ens
ejar reparação por danos morais, porquanto
não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso
II, do CPC.

Demonstrado, pois,
a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
”.
[sem destaque no original]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e a condenou em danos morais pela inclusão do nome do requerido no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ev
idenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados
ao consumidor
,
assim
como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano m
oral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023).
[sem destaque no original]

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indeniza
tório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024